Tribunal: TJDFT
Processo: 0717790-15.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS. TEMA 1.255 DA RG INAPLICÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que condenou a ASSEFAZ – Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda à cobertura integral do tratamento prescrito ao beneficiário do plano de saúde, bem assim ao pagamento de honorários advocatícios de 10% do valor da prótese e de parte dos materiais utilizados na cirurgia a que o autor se submeteu.
II. Questão em discussão
2. O propósito recursal centra-se na suspensão do julgamento do recurso até deliberação do Tema 1.255 da Repercussão Geral, e na redução dos honorários por apreciação equitativa.
III. Razões de decidir
3. O Supremo Tribunal Federal não determinou a suspensão dos processos no Tema 1.255 da RG. Ademais, na questão de ordem suscitada no recurso paradigma ao citado tema ficou esclarecido que a controvérsia está restrita à fixação de honorários advocatícios nas causas em que a Fazenda Pública for parte, tendo em vista as particularidades que não se estendem às causas que versam interesse preponderantemente privados.
3.1. Malgrado a apelante tenha como patrocinador-fundador o Ministério da Fazenda, que passou ao Ministério da Economia, a Fundação Assefaz é uma instituição de direito privado, sem fins lucrativos, e não integra a Fazenda Pública.
4. No Tema Repetitivo 1.076 o Superior Tribunal de Justiça assentou que não é permitida a apreciação equitativa para fixação dos honorários quando forem elevados os valores da condenação, do proveito econômico da demanda ou da causa, sendo obrigatória a observância dos parágrafos 2o ou 3o do art. 85 do CPC, a depender da presença da Fazenda Pública na lide. Restou definido que apenas se admite o arbitramento de honorários por apreciação equitativa quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo.
4.1. No caso, o juízo singular condenou a apelante a pagar os honorários sucumbenciais de 10% (dez por cento) sobre o valor da prótese e de parte dos materiais utilizados na cirurgia, o que evidentemente não representa proveito econômico inestimável ou irrisório. Ademais, o valor da causa de R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais) a toda evidência não é muito baixo. Destarte, correta a sentença que observa o proveito econômico mensurável do vencedor, segundo a previsão legal e precedente qualificado, portanto, de aplicação obrigatória.
IV. Dispositivo
5. Apelação conhecida e não provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2o e 8o.
Jurisprudência relevante citada:
STF. Tema 1.255 da Repercussão Geral. RE 1.412.069-QO, Rel. Min. André Mendonça, Tribunal Pleno, j. 12/03/2025.
STJ. Tema Repetitivo 1.076. REsp n. 1.746.072/PR, Rel. para acórdão Min. Raul Araújo, Segunda Seção, j. em 13/2/2019.